Tribunal: TJDFT
Processo: 0748107-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Reclamação interposta contra Decisão da SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL, assim ementada: "RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente. 2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 668,58 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49461135 e 49461137). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49461139). 4. Em suas razões recursais, a requerente afirma haver entendimento pacificado neste Tribunal no sentido de que em caso de reconhecimento administrativo da dívida, não promovendo a Administração qualquer ato no intento de saldá-la, não há ocorrência de prescrição, em razão de se sujeitar o direito reconhecido administrativamente à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, nos termos do Decreto no 20.910/32. Pontua que de acordo com precedente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o reconhecimento de dívida pela Administração, sem que haja o efetivo pagamento ou manifestação contrária ao pagamento, a demora na contagem do prazo prescricional não pode prejudicar o credor. Sustenta que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. 5. O documento de ID 49461120 não reconhece a existência de valores a pagar, apta a ser entendida como confissão de dívida com renúncia ao prazo prescricional, conforme afirma a parte recorrente. Trata-se de valores relativos a exercícios anteriores, sem o reconhecimento de dívida, observando-se que, em casos semelhantes, nas declarações apresentadas, consta informação no sentido de possuir o servidor o valor discriminado a ser recebido, ou seja, consta o expresso reconhecimento da Administração da existência de valores a serem recebidos pelo servidor. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. " Referido Acórdão confirmou Sentença dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do seguinte teor: “Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n.o 9.099/95. DECIDO. O feito deve ser julgado no estado em que se encontra, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, pois a questão debatida é principalmente de direito e, no que tangencia o campo dos fatos, pode ser solucionada à luz da documentação já acostada aos autos. A parte autora alega que é servidora pública distrital e faz jus ao recebimento de valores a título de acertos financeiros reconhecidos e atualizados pelo réu. Pede a condenação do Distrito Federal ao pagamento de tais valores. Acerca da levantada prescrição, registro que, em que pese a existência de jurisprudência entendendo que a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos em processo administrativo seja causa de suspensão do prazo prescricional, consoante o artigo 4.o do Decreto n.o 20.910/32, inexiste nos autos prova alguma da suspensão ou interrupção da prescrição. Com efeito, há necessidade de demonstrar se houve pedido administrativo realizado dentro do prazo prescricional, causa de suspensão, bem como a data em que foi reconhecido o direito aos créditos, marco inicial da interrupção da prescrição e reinício da contagem do prazo pela metade. Imprescindível, pois, perquirir se a pretensão já não estava fulminada quando da emissão da declaração/documento que embasa os pedidos ou do ajuizamento da presente ação. Sabe-se que a prescrição é preceito de ordem pública, de gravidade tal que o juiz pode até mesmo reconhecer de ofício, em qualquer grau de jurisdição. No caso dos autos, todavia, frise-se, a parte autora não comprovou causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que inviabiliza afastar a prescrição no caso concreto. A propósito, destaco que o(a) declaração/documento de ID 150243478 não é suficiente para afastar a prescrição. Nota-se que o(a) referido(a) declaração/documento data de 25/08/2022, enquanto os débitos referem-se ao período de 1998 a 2006, ao passo que a ação foi ajuizada em 23/02/2023. Ademais, não há prova da existência anterior de requerimento administrativo, nem da respectiva decisão. Por conseguinte, a emissão de documento que demonstre a existência de débitos de exercícios anteriores não constitui confissão de dívida, como pretende fazer crer a parte autora. Primeiro, porque não tem os caracteres próprios da renúncia expressa, i.e., não há declaração de vontade da parte ré no sentido de reconhecer o débito. Nem há ato incompatível com a prescrição, porquanto o documento foi emitido a pedido da parte autora, descabendo à administração pública recusar a emissão, tendo em vista o direito de petição que assiste a todos, bem assim o dever legal de transparência passiva previsto na Lei de Acesso à Informação. Tampouco se admite como renúncia da prescrição, visto que o art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 veda, expressamente, que a administração pública releve a prescrição. A cobrança de créditos de exercícios findos há de ser esclarecida, e notadamente no presente caso. Em primeiro lugar, a suspensão ou interrupção de prazo prescricional pode ser considerada pela prática de ato administrativo tendente à cobrança das diferenças que a parte alega ter recebido a menos ao longo de anos. A simples anotação de débito no rol de dívidas de exercícios findos ao final do ano contábil, todavia, não suspende por si só, a prescrição. De fato, constatando a administração pública a existência de débito ao final do exercício contábil, e não dispondo de fundos suficientes, há de inscrever o débito legalmente constituído nesse rol. Nesse quadro, em uma simplificação do conceito, os restos a pagar são despesas para as quais há um registro e a reserva de dotação do orçamento no momento, ou pelo menos no ano, de realização da despesa. Por outro lado, as despesas de exercícios anteriores são aquelas despesas que ocorreram, mas não houve registro e nem foi reservada dotação orçamentária à época. Os restos a pagar são classificados como processados e não processados. Os processados decorrem das despesas empenhadas e liquidadas, mas que, até 31 de dezembro, não foram pagas. Os não processados referem-se a despesas empenhadas que não alcançaram o estágio da liquidação. A rigor, nesse passo, É de se ver que a suspensão ou interrupção de prescrição da dívida pública por conta de reconhecimento que a administração pública manifeste desse débito ocorre no curso dos procedimentos administrativos de cobrança desses débitos. Após constatar-se esses débitos administrativamente, é de se ver o prazo prescricional tem curso normalmente. Por outro lado, a administração pública está obrigada por lei ao dever de transparência e, assim, fornecer declaração de que exista ou não exista dívida anotada nesses restos a pagar não tem o condão de repristinar a exigibilidade de dívida já prescrita. De fato, a administração pública distrital está proibida por lei de renunciar à prescrição. Expressamente só pode renunciar à prescrição mediante autorização legal expressa e específica. Por isso, fornecer declaração de que existem débitos anotados em restos a pagar, simplesmente, a meu ver, de forma alguma equivale ao conceito legal de "prática de ato que reconheça o débito" conforme alegado na inicial. Afastar a prescrição é ônus da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Isso porque é interesse do credor demonstrar causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Bastava requerer cópia do processo administrativo que reconheceu os créditos e todos os dados necessários à análise da prescrição ali estariam. Contudo, disso não se desincumbiu a parte autora. Portanto, forçoso reconhecer a consumação da prescrição. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, na forma do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se. Não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos.” Sustenta a Reclamante que "a autoridade reclamada, ao desconsiderar a decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.109, praticou ato que importou em erro de procedimento e que afrontou a autoridade do referido decisum, sendo cabível, pois a presente reclamação para preservar a competência desta Corte de Justiça. Nesse sentido, a autoridade reclamada insiste em manter suas próprias interpretações das normas legais, desprezando princípios de hierarquia e de observância das decisões judiciais proferidas pelas instâncias de sobreposição, o que mostra arbitrário e incompatível com o Estado Democrático de Direito que queremos." Ajunta mais que "Neste contexto, fica claramente demonstrado que a Administração pública deliberadamente abdicou da alegação de prescrição ao emitir uma declaração datada de 25/08/2022, na qual reconheceu inequivocamente a existência de valores devidos ao servidor. A renúncia tácita à prescrição emerge de forma clara com base no art. 191 do Código Civil, devido à profusão de atos empreendidos tanto pela parte credora, atual recorrente, quanto pela Administração Pública estadual, com o propósito de ratificar a existência da dívida em discussão e a intenção de efetuar seu pagamento." Apontou-se o Tema 1.109 do Eg. Superior Tribunal de Justiça como violado. O Tema em referência contém a seguinte orientação: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.". A "Reclamação" é cabível em tese, segundo os dispositivos do CPC a seguir transcritos: "Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - Preservar a competência do tribunal; II - Garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - Garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” Regimento Interno do TJDFT: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - Preservar a competência do tribunal; II - Garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - Garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - Dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" Por fim, a competência para apreciar a Reclamação é da Câmara de Uniformização do Tribunal: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” Conforme doutrina LENIO LUIZ STRECK: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...]A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489."(Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI ). E sobre a natureza da reclamação, consoante EDUARDO JOSÉ DA FONSECA COSTA: "Descarta-se sem dificuldades a natureza recursal da reclamação: a) o provimento reclamatório não é concedido no mesmo processo em que praticado o ato reclamado; b) na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo]; c) só haverá mandamento para suprimento da decisão reclamada se a parcela faltante decorrer de inobservância a decisão de tribunal, precedente ou súmula, não se decorrer de descumprimento do dever legal de julgar." (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203 - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI ). Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. O Acórdão reclamado, ao confirmar a Sentença, assentou-se em dois fundamentos principais: o primeiro, de que a publicação de valores pretéritos relativos a exercícios anteriores não significa confissão de dívida ou tem o condão de ser interpretada como renúncia ao prazo prescricional; o segundo, baseado em que, conforme a Lei Complementar Distrital no. 840/2011, existe proibição legal expressa de relevar-se a prescrição ou renunciar a ela, conforme Art. 177 que diz que "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública.". Em nenhum momento o Acórdão contrastou com o Tema 1.109 do STJ. Apenas interpretou que a publicação do passivo da administração é um dever constitucional de transparência do ente público, não significando renúncia à prescrição, ou caso de interrupção da prescrição, além de que sequer houve prova de requerimento administrativo formulado pela Autora e a correspondente decisão administrativa. Como argumentou o Distrito Federal por ocasião da contestação na ação originária, tese que foi acatada pela Sentença e pelo Acórdão: "(...)em função dos princípios constitucionais da publicidade e transparência, que norteiam a atuação da administração pública, ao ente é vedado se furtar de emitir declaração que liste eventuais dívidas de exercícios anteriores, em estrita observância ao dever de transparência passiva marcado pelo art. 7o, II, da Lei de Acesso à Informação: Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: [...] II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; Todavia, tal declaração não tem o condão de interromper o prazo prescricional ou servir como renúncia a ele, uma vez que nem se trata de reconhecimento do débito, nem a administração faz análise da prescrição que recai sobre os valores (...)", e que "há uma expressa vedação legal à renúncia da prescrição, de modo que à administração pública é ilegal emitir declaração de reconhecimento de débito com o condão de renunciar a eventual prazo prescricional. Dessa forma, conclui-se que nos casos de dívidas de exercícios anteriores, inexistente qualquer causa suspensiva eficaz do prazo prescricional, sequer é possível analisar eventual interrupção ou renúncia da prescrição, porque a declaração emitida pela administração pública não se consubstancia em documento de efetivo reconhecimento do débito, mas, tão somente, em documento que cumpre com o dever legal de transparência passiva do ente público." A inadmissibilidade da Reclamação se baseia na ausência de similitude entre a situação fática e jurídica posta no acórdão reclamado e aquela que resultou no Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito alega, uma vez que o Acórdão, analisando a natureza da publicação do passivo constante de exercícios anteriores, não praticou ato que possa ser classificado como reconhecimento administrativo do direito pleiteado pelo interessado. Além disso, a Sentença proferida nos autos originários, foi além para dizer que a Autora não fez prova de requerimento administrativo anterior, nem da decisão administrativa correspondente, daí que a própria publicação de débitos dos exercícios de 1998 a 2006, é irrelevante em relação à prescrição já consumada: "(...) a parte autora não comprovou causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que inviabiliza afastar a prescrição no caso concreto. A propósito, destaco que o(a) declaração/documento de ID 150243478 não é suficiente para afastar a prescrição. Nota-se que o(a) referido(a) declaração/documento data de 25/08/2022, enquanto os débitos referem-se ao período de 1998 a 2006, ao passo que a ação foi ajuizada em 23/02/2023. Ademais, não há prova da existência anterior de requerimento administrativo, nem da respectiva decisão. Por conseguinte, a emissão de documento que demonstre a existência de débitos de exercícios anteriores não constitui confissão de dívida, como pretende fazer crer a parte autora.(...)". A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. A propósito, confira-se: "(...) não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida.” (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Sendo assim, sem que haja subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no precedente invocado, e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” Diante do exposto INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Custas "ex-lege". Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator